Tribunal: TCU
Processo: 011.495/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1589/2020-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação formulada pela empresa Link Card Administradora de Benefícios Eireli. sobre possíveis irregularidades praticadas no âmbito pregão eletrônico 8/2020 da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro (SRPF-RJ), cujo objeto é a contratação de "serviços de administração e gerenciamento de flotilha de embarcações para a Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro (SR/PF/RJ) e unidade (s) participante (s) " , cujo valor estimado no edital, para o período de 12 meses, é de R$ 1.025.137,56 para o Grupo 1, de R$ 454.477,80 para o Grupo 2 e de R$ 199.924,80 para o Grupo 3; considerando que o Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro (SRPF-RJ) apresentou as respostas às oitivas prévias encaminhadas àquela unidade por intermédio de meu despacho à peça 11; considerando que o certame se encontra suspenso administrativamente, conforme consulta realizada junto ao Sistema Comprasnet pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), sem data marcada para retorno; considerando o posicionamento uniforme da unidade técnica (peças 30 a 32), com o qual concordo, com algumas correções pontuais, e adoto como fundamentos de decidir; considerando que não existe previsão legal que determine que o prazo para atendimento das solicitações de orçamento (subitem 4.1.8 do Termo de Referência) seja 48 ou 72 horas, de maneira que a previsão de 48 horas constante do TR não pode ser considerada uma irregularidade, ficando a cargo do gestor alterar ou não esse prazo no próximo edital a ser republicado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, §1o, da Lei 8.666/1993 c/c arts. 143, inciso V, "a",169, inciso V, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c arts. 33, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Link Card Administradora de Benefícios Eireli, e adotar as medidas a seguir mencionadas, de acordo com os pareceres emitidos às peças 30 a 32, 1. Processo TC- Processo 011.495/2020-0 REPRESENTAÇÃO (COM PEDIDO DE CAUTELAR) 1.1. Representante: Link Card Administradora de Benefícios Eireli., CNPJ 12.039.966/0001-11. 1.2. Entidade: Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro (SRPF-RJ). 1.3. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.4. Responsáveis: não há. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.8. Representação legal: 1.8.1. Representação legal: Marcelo de Oliveira Lima, OAB/SP 283.405, Henrique José da Silva, OAB/SP 376.668, e outros, representando Link Card Administradora de Benefícios Eireli. 1.9. Medidas: 1.9.1. determinar à Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro (SRPF-RJ), com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 4o, inciso I da Resolução - TCU 315/2020, que, caso decida pela manutenção do Pregão Eletrônico 8/2020, promova a republicação do edital, com vistas a corrigir as seguintes impropriedades identificadas, informando ao TCU, no prazo de quinze dias, os encaminhamentos realizados: 1.9.1.1. a exigência de manutenção de representante/preposto em cada região do país, conforme disposto no item 8.6 do Termo de Referência, afronta o disposto no art. 44, § 4o, da Instrução Normativa Seges/MPDG 5/2017, assim como a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 265/2010-TCU-Plenário , uma vez que, quando entender necessária, deve se limitar aos locais em que os serviços serão prestados; 1.9.1.2. o edital publicado não contém previsão de atualização monetária, no caso de atrasos imputáveis à Administração, considerando o previsto no inc. III do art. 55 da Lei 8666/1993 e o contido no Acórdão 2783/2019-TCU-Plenário ; 1.9.2. informar à Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro (SRPF-RJ) e ao representante que o conteúdo da deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 1.9.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal, sem prejuízo de que a Selog monitore a determinação supra.